Tribunal: TJDFT
Processo: 0717721-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717721-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAVI FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REGULARIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS APLICÁVEIS ÀS FORÇAS ARMADAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA À IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO NA INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, em observância aos arts. 6o e 9o da Lei n. 11.419/2009, não merece prosperar a alegação do réu/recorrido de ausência de citação. Haja vista a regularidade da citação eletrônica realizada na forma do §3o do art. 5o da Lei n. 11.419/2009, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por ausência de citação. 2. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019. 3. O direito adquirido assegurado pela redação dada ao art. 24-F do Decreto-lei 667/1969, incluído Lei n. 13.954/2019, refere-se aos cálculos e requisitos para a concessão de inatividade remunerada aos militares e de pensão militar aos seus beneficiários, e não à alíquota de contribuição previdenciária. 4. O art. 22, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos da EC 103/2019, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 5. Lado outro, conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mesmo após a EC n.103/2019, que alterou o art. 22, inciso XXI, da CRFB/1988, as alíquotas de contribuição militar não se enquadram como matéria de norma geral da União. 6. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte o precedente da Suprema Corte referente aos Militares do estado do Mato Grosso: “[...] 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. [...]” (ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020). 7. Embora a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sejam organizados e mantidos pela União, tais situações ocorrem por intermédio de fundo próprio (art. 21, inciso XVI, da CRFB/1988), o que evidencia a aplicabilidade do referido posicionamento do Supremo Tribunal Federal ao caso e a necessidade de lei específica para a majoração da alíquota de contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal. 8. Desse modo, depreende-se da interpretação sistemática da Constituição Federal, especialmente do art. 42, §§1o e 2o, da CRFB/1988, a necessidade de legislação específica compatível para a incidência do art. 24-C do Decreto-lei n. 667/1969, incluído pela Lei Federal n. 13.954/1969, o qual estabelece contribuição previdenciária com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas. 9. Ademais, em observância ao dever de irredutibilidade da remuneração na inatividade, afasta-se a majoração da alíquota de contribuição previdenciária também em razão da verificação de redução dos proventos no caso. 10. Descabida, portanto, a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei Federal n. 13.954/2019 aos proventos do autor. 11. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” O recorrente alega violação ao art. 21, inciso XIV, art. 22, inciso XXI e art. 42, § 2o da Constituição Federal. Aduz que a polícia militar distrital é organizada por legislação federal e não legislação distrital. Afirma que, portanto, deve ser aplicado aos policiais militares distritais o disposto na Lei no. 13.954/2019, que estabelece a majoração da alíquota da contribuição previdenciária pagas pelos militares das forças armadas. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário RE 666.094 (tema 1.177), conforme ementa ora transcrita: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1338750. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Brasília, 17 de janeiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito